Tribunal: STF
Processo: HC 233342
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu em parte a ordem, para reduzir a pena-base imposta ao paciente pelo delito de tráfico de drogas, tornando-a definitiva em 7 anos de reclusão, no regime semiaberto.



    Narram os autos que “o paciente foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e de revisão da dosimetria, para reduzir a pena-base e reconhecer a atenuante da confissão.



    Requer seja “aplicada a integralidade da Lei 11.343/06, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da referida Lei em grau máximo (dois terços)”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “No que tange à apontada violação do art. 65, III, "d", do CP, certo é que este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no referido dispositivo legal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. 



    Confira-se, ainda, o disposto na Súmula n. 545 desta Corte Superior: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 



    No entanto, também é entendimento desta Corte Superior que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio. Nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso." (AgRg no HC n. 351.962/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/8/2017). 



    Essa compreensão, aliás, foi consolidada no enunciado na Súmula n. 630 deste Tribunal, in verbis: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." 



    Portanto, com a ressalva do meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento desta Corte para reconhecer que, como, no caso, o acusado, em relação aos fatos narrados na denúncia não confessou que estaria traficando drogas – mas, tão somente, admitiu que as substâncias entorpecentes seriam para consumo próprio (fl. 76) –, não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. 



    Consequentemente, não há nenhum ajuste a ser feito na segunda etapa da dosimetria da pena” 



    III. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas 



    Para a aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    A Corte estadual entendeu pela manutenção do afastamento da causa especial de diminuição da pena da Lei de Drogas "no fato de possuir [o réu] maus antecedentes, inclusive, referente à condenação pelo mesmo crime nos autos 418611-50.2012.8.09.0175, com trânsito em julgado em 06/10/2014, anterior à sentença rescindenda (prolatada em 24/09/2015)" (fl. 76). 



    A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico dos acusados e pode ensejar, inclusive, a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.



     Assim, deve ser mantido o afastamento da incidência da minorante do tráfico, haja vista a existência de condenação com trânsito em julgado.” (doc. 6, grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente